Tribunal: TJSP
Processo: 1009334-60.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - Contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de um veículo - Inadimplemento das parcelas - Liminar deferida e bem apreendido - Defesa da devedora fundamentada na existência de ação revisional - Sentença de procedência, consolidando a propriedade e posse exclusiva da financeira sobre o bem - Recurso da ré - Não acolhimento - Discussão sobre a abusividade

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - Contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de um veículo - Inadimplemento das parcelas - Liminar deferida e bem apreendido - Defesa da devedora fundamentada na existência de ação revisional - Sentença de procedência, consolidando a propriedade e posse exclusiva da financeira sobre o bem - Recurso da ré - Não acolhimento - Discussão sobre a abusividade das cláusulas contratuais que já foi resolvida, por sentença parcialmente favorável à ré, apenas para restituição do seguro e da taxa de serviço de terceiro - Trânsito em julgado que impede a rediscussão do tema - Inexistência de prova da alegada ameaça da financeira, de que os boletos não seriam entregues, se a ora ré não desistisse da ação revisional em curso - Falta de prova da abusividade de qualquer conduta da autora a impedir a ré de efetuar a quitação do débito - Mora incontroversa, que autoriza a busca e apreensão do bem objeto do contrato - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.